Tribunal: TJBA
Processo: 0534867-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534867-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA HAGGE BRANDAO ASMAR

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1995.719385-7/000000-000, AJUIZADA PELO IDEC – INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A, TRANSITADA EM JULGADO EM 24 DE AGOSTO DE 2009. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS ÍNDICES INFLACIONÁRIOS DE 42,72% RELATIVOS AO PLANO VERÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM QUE HOUVESSE A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro
nos artigos 6º, 8º, 485, II, §§ 1º e 7º do Código de Processo Civil.

2.Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de extinção da demanda, por abandono da causa, sem ter havido prévia intimação pessoal da parte autora ou do
seu patrono constituído nos autos
.

3.
Do cotejo dos autos, depreende-se que,
in casu
, não houve intimação pessoal da parte demandante, e tampouco
por meio de seu advogado constituído nos autos,
em momento antecedente à prolação da sentença extintiva, em nítida desobediência ao dispositivo processual.

4.
Não tendo sido observado o § 1º do art. 485 do CPC/2015, impõe-se a reforma da sentença.

Conhecimento e provimento do recurso
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0534867-56.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante
KATIA HAGGE BRANDAO ASMAR
e Apelada
BANCO BRADESCO SA

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora